Tribunal: STF
Processo: HC 67663
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-02
Data de publicação: 1990-02-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. CONDENADO QUE, PROMOVIDO AO REGIME ABERTO, FOI AUTORIZADO
A RECOLHER-SE A SUA RESIDÊNCIA, POR INEXISTIR CASA DE ALBERGADO NA
CIDADE DE SÃO PAULO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, A INSTANCIAS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, E CONSEQUENTE RECOLHIMENTO A CASA DE DETENÇÃO,
POR NÃO PREENCHER O PACIENTE AS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS QUE SE CONCEDE, TENDO EM VISTA APRESENTAR O PACIENTE
AS CONDIÇÕES BASICAS PARA O REGIME ABERTO E CONSTITUIR SEU REGRESSO
A CASA DE DETENÇÃO MEDIDA EXCESSIVA, MORMENTE TENDO EM VISTA ESTAR A
POUCO MAIS DE UM ANO DO CUMPRIMENTO TOTAL DA CONDENAÇÃO. DEVE O
PACIENTE PERMANECER NO REGIME ABERTO, NA FORMA COMO VINHA SENDO
CUMPRIDO, UMA VEZ QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA OMISSAO DO
ESTADO EM CRIAR CONDIÇÕES PARA A EXATA OBSERVANCIA DA LEI.